Tribunal: TJDFT
Processo: 0747400-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE ACOMETIDO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E ÀS DIRETRIZES TERAPÊUTICAS OFICIAIS. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO CARACTERIZADOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
I. Pessoa necessitada tem direito subjetivo ao fornecimento, pelo Distrito Federal, de medicação prescrita como indispensável para o tratamento de esclerose múltipla, a teor do que dispõem os artigos 6o e 196 da Constituição Federal e o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
II. O fato de o medicamento não estar incorporado nos protocolos clínicos e nas diretrizes terapêuticas do SUS não infirma o direito subjetivo do paciente ao seu fornecimento quando sua imprescindibilidade estiver prescrita em laudo médico fundamentado.
III. Não se pode exigir o exaurimento das opções disponibilizadas pelo SUS na hipótese em o médico assistente justifica a sua contraindicação.
IV. Presentes os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser deferida tutela de urgência que objetiva impor ao Distrito Federal o fornecimento de medicamento essencial ao tratamento o autor.
V. Recurso provido.